Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707872-24.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA, condenado, por incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0707435-05.2020.8.07.0004). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega a impetrante, em suma, que: i) o paciente foi condenado pelo crime de furto, quando não há emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de forma que seria cabível a substituição da pena por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP; ii) a mera existência de passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude não basta à decretação da prisão preventiva; iii) o paciente não destruiu documentos, não alterou o local do crime, não constrangeu, subornou e nem ameaçou testemunhas, vítimas ou peritos bem como não tumultuou o regular andamento do processo de qualquer outra forma e não há notícias de que tenha tentado se furtar à ação penal, não havendo risco de fuga; iii) incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional fixado na sentença condenatória. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente foi devidamente carreada aos autos. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da sentença condenatória. Previno a impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 17 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador